Tribunal: CARF
Processo: 10730.901657/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DÉBITOS DECLARADOS SEM O SUPORTE DE MEDIDA JUDICIAL VÁLIDA.
Verificado que os valores objeto da compensação foram declarados sem o suporte das decisões judiciais que asseguravam à Contribuinte o direito de compensar os prejuízos fiscais acumulados sem as limitações da trava de 30%, incabível a arguição de denúncia espontânea para isentá-la do pagamento da multa de mora incidente.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. INOCORRÊNCIA
Será considerada tacitamente homologada a declaração de compensação no caso de não ser cientificado ao Contribuinte o despacho decisório no prazo de cinco anos contados da data de transmissão da PER/DCOMP. Não configurado o interregno necessário, incabível se falar em homologação tácita da declaração de compensação.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, em razão dos princípios processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. Arts. 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.901657/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.824 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DÉBITOS DECLARADOS SEM O SUPORTE
DE MEDIDA JUDICIAL VÁLIDA.
Verificado que os valores objeto da compensação foram declarados sem o
suporte das decisões judiciais que asseguravam à Contribuinte o direito de
compensar os prejuízos fiscais acumulados sem as limitações da trava de 30%,
incabível a arguição de denúncia espontânea para isentá-la do pagamento da
multa de mora incidente.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. INOCORRÊNCIA
Será considerada tacitamente homologada a declaração de compensação no
caso de não ser cientificado ao Contribuinte o despacho decisório no prazo de
cinco anos contados da data de transmissão da PER/DCOMP. Não configurado
o interregno necessário, incabível se falar em homologação tácita da declaração
de compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.901657/2012-47
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

No Processo Administrativo Fiscal, em razão dos princípios processuais da
impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser
concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar
sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e
violação ao devido processo legal. Arts. 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Saraiva de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de julgamento de recurso voluntário (v. e-fls. 877/892) interposto em
face do acórdão no 10-66.163 - 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Porto Alegre - DRJ/POA (v. e-fls. 856/866), que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade da Recorrente (v. e-fls. 744/753).
A Interessada apresentou as declarações de compensação (DCOMP) no
24550.41031.181207.1.7.03-9984,
11295.79961.170708.1.3.03-7639
e
39535.14780.201207.1.3.03-5486, v. e-fls. 29/51. O direito creditório informado na DCOMP no
24550.41031.181207.1.7.03-9984, cujo valor originário corresponde a R$4.022.951,24, consiste
no saldo negativo de CSLL apurado ao final do ano-calendário 2004. Tal crédito foi analisado,
de início, pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC), a partir da composição das antecipações
de IRPJ (retenções na fonte, pagamentos e estimativas compensadas) ocorridas no ano-
calendário 2004, em cotejo com as informações disponíveis nos sistemas informatizados da
RFB.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

A partir das confirmações parciais, pelo sistema SCC e pela averiguação manual,
das retenções na fonte de IRPJ informadas na DCOMP no 24550.41031.181207.1.7.03-9984, foi
emitido o despacho decisório eletrônico de e-fls. 280, que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado, homologou parcialmente as compensações declaradas na DCOMP no
39535.14780.201207.1.3.03-5486 e não homologou as compensações declaradas na DCOMP no
11295.79961.170708.1.3.03-7639. À e-fl. 284 consta a informação de que os documentos
considerados na análise do direito creditório estão arquivados no processo no
10730.724066/2012-40.
O interessado apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 02/11, em
face do despacho decisório eletrônico de e-fls. 280, alegando, em síntese, que as retenções
sofridas e o saldo negativo decorrente são superiores aos valores reconhecidos e suficientes para
efetuar as compensações. Juntou faturas de energia elétrica e outros comprovantes.
Divergiu da incidência de multa de mora sobre os débitos, visto que possuía
decisão liminar no mandado de segurança no 98.0207129-3, que permitia compensar
irrestritamente (sem a limitação legal de 30%) prejuízos fiscais dos anos de 1993, 1995 e 1996
com lucros obtidos em 1998 e anos seguintes. Assim o fez, até o mandado de segurança transitar
em julgado, quando a segurança foi definitivamente denegada. Relata que antes de completar 30
dias da publicação da decisão, recalculou as estimativas de CSLL de março a julho de 2005,
apurando diferenças a pagar, as quais compensou com o crédito de saldo negativo de 2004, sem
a incidência de multa de mora.
Ao apreciar o recurso da Interessada, a 1a Turma da Delegacia de Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, por meio do Acórdão no 12-50.557 (e-fls. 316/320),
decidiu reformar o despacho decisório recorrido, para afastar o motivo em que se fundou,
determinando que o pleito do interessado fosse novamente apreciado pela unidade de origem.
Assim, o processo retornou à DRF/Niterói que, após intimar a Recorrente a
apresentar uma série de documentos contábeis e fiscais que possibilitassem a averiguação das
compensações de prejuízos fiscais acumulados nos anos calendários de 1993, 1995 e 1996 com
estimativas de CSLL de março a julho de 2005, acima do limite de 30%, como autorizava a
sentença de primeiro grau, proferida nos autos do mandado de segurança no 98.0207129-3,
editou novo despacho decisório (vide e-fls. 710/725). Neste despacho decisório, através do qual
se reanalisou o direito creditório e as compensações declaradas, foram exaradas as seguintes
conclusões:
1) RECONHECER PARCIALMENTE, no valor de R$3.700.273,45, o direito
creditório informado na DCOMP no 24550.41031.181207.1.7.03-9984,
advindo de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004;
2) DECLARAR a incidência da multa de mora, prevista no art. 61 da Lei no
9.430/1996, sobre as estimativas de CSLL apuradas nos meses de março a
julho de 2005, destinadas à compensação por meio da DCOMP no
24550.41031.181207.1.7.03-9984;
3) HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações efetuadas por meio
da DCOMP no 24550.41031.181207.1.7.03-9984;
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

4) HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações efetuadas por meio
da DCOMP no 39535.14780.201207.1.3.03-5486;
5) NÃO HOMOLOGAR as compensações efetuadas por meio da DCOMP de
no 11295.79961.170708.1.3.03-7639.
Em relação aos saldos de bases de cálculo negativas de CSLL relativos aos anos
de 1993, 1995 e 1996, que, por força de sentença judicial, teriam sido autorizados serem
compensados com lucros auferidos a partir do ano calendário de 1998 sem a trava de 30%, a
Autoridade Administrativa assim se manifestou:
32. Todavia, na manifestação de inconformidade de fls. 02/11, o interessado
pugna pela não-incidência de multa de mora sobre as estimativas de CSLL de
março a julho de 2005, compensadas mediante a transmissão da Dcomp no
24550.41031.181207.1.7.03-9984. Alega que estava amparado por sentença
judicial de primeiro grau, às fls. 258/266, proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 98.0207129-3, que lhe assegurava compensar os prejuízos fiscais
e as bases de cálculo negativas de CSLL acumulados nos anos de 1993, 1995 e
1996 contra lucros apurados no ano-calendário 1998 e seguintes, para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL, sem as limitações previstas pelos arts. 42 e 58,
caput, da Lei no 8.981/1995 e pelos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/1995. A
sentença em comento havia confirmado a liminar (fls. 261/262) anteriormente
concedida em 10/02/1999 e publicada em 05/03/1999.
33. Prossegue aduzindo o interessado que, para o cálculo inicialmente feito das
estimativas mensais de CSLL de março a julho de 2005, havia base de cálculo
negativa de CSLL acumulada disponível para compensação, já que, baseado na
mencionada decisão judicial, não estava observando a limitação de 30% de
compensação da base de cálculo negativa de CSLL determinada em lei.
34. Ocorre que em face da sentença judicial favorável ao interessado, proferida
nos autos do Mandado de Segurança no 98.0207129-3, a União interpôs recurso
de apelação dirigido ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, que acolheu
integralmente a tese fazendária, por meio do Acórdão acostado aa fls. 269/278,
reformando a decisão a quo.
35. Diante da publicação em 14/12/2006 (fl. 279) do mencionado Acórdão, o
interessado, conforme seu relato, teria recalculado as estimativas mensais de
CSLL considerando a limitação de 30% de compensação da base de cálculo
negativa de CSLL determinada em lei.
36. Como resultado do recálculo, foram constatados débitos a pagar de
estimativas de CSLL para os meses de março a julho de 2005. O interessado,
teria decidido, então quitar tais débitos mediante compensação, por intermédio
da transmissão da Dcomp no 30413.04300.120107.1.3.03-9800 (original),
transmitida em 12/01/2007.
37. Por conseguinte, protesta o sujeito passivo pela não-incidência da multa de
mora sobre as citadas estimativas de CSLL, uma vez que, tendo sido publicada
a decisão de segunda instância em 14/12/2006, o prazo estabelecido pelo art. 63,
§ 2o, da Lei no 9.430/1996 iniciou-se em 15/12/2006 e encerrou-se em
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

13/01/2007, sendo, pois, tempestiva a compensação efetuada e originalmente
enviada em 12/01/2007, para fins da não-incidência da multa moratória.
38. Para fins de averiguação das alegações trazidas pelo interessado, foi enviado
o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 179/2013 (fls. 330/332), para
verificar se os débitos de CSLL, concernentes aos períodos de apuração de
março a julho de 2005, foram calculados com base no balancete mensal de
suspensão/redução.
39. Mediante a apresentação dos documentos solicitados, o interessado
demonstrou que levantou, no período em questão, balancetes mensais de
suspensão/redução, às fls. 351/564, devidamente transcritos no Livro Diário,
atendendo ao disposto no art. 35 da Lei no 8.981/1995 para que o cálculo do
valor do CSLL, inclusive adicional, fosse efetuado com base no lucro real
apurado no período.
40. Conforme fls. 258/266, constata-se que a mencionada sentença judicial de
primeira instância, favorável ao sujeito passivo, foi proferida nos seguintes
termos:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, constante da
exordial, para assegurar à impetrante o direito à compensação dos
prejuízos fiscais acumulados nos anos calendários de 1993, 1995 e 1996
contra lucros apurados no ano-calendário de 1998 e seguintes, para fins
de apuração do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro, nos termos
da legislação pertinente a esse tributo, sem as restrições impostas pelos
artigos 42 e 58 da Lei 8981/95 e 15 e 16 da lei 9065/95, cabendo à
autoridade fiscal verificar a regularidade dos valores a serem
considerados.”
41. Tem-se, portanto, que a própria decisão judicial de primeiro grau incumbia à
autoridade fiscal a verificação da regularidade das bases de cálculo negativas de
CSLL reivindicados pelo autor.
42. Passamos a aferir, então, se o sujeito passivo, em janeiro de 2005, dispunha
de saldos remanescentes de bases de cálculo negativas de CSLL relativos aos
anos de 1993, 1995 e 1996, possibilitando assim a compensação acima do limite
de 30% do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões, nos moldes do
direito assegurado pela decisão judicial de primeiro grau.
43. De acordo com informações extraídas das declarações entregues pelo
interessado, e consolidadas no Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro
Inflacionário e Base de Cálculo Negativa de CSLL (Sapli), às fls. 606/613, tem-
se que, ao final do ano calendário de 1996, estavam disponíveis para
compensação os seguintes saldos de bases de cálculo negativas de CSLL
apurados em 1993, 1995 e 1996:
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

44. Às fls. 626/652, foram acostados extratos de Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) apresentadas pelo interessado,
relativas aos anos-calendário de 1998 (fls. 614/617), 2000 (fls. 618/623), 2001
(fls. 624/629) e 2004 (fls. 630/634). A partir da Ficha “Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido” dessas DIPJ, expomos na tabela que segue a
compensação com os prejuízos fiscais descriminados na Tabela 06, utilizados
nesses anos-calendário para reduzir o lucro líquido ajustado acima do limite de
30% estabelecido pelo art. 42 da Lei no 8.981/1995:

45. Na Tabela 07 fica demonstrado, de forma inequívoca, que os bases de
cálculo negativas de CSLL apurados nos anos de 1993, 1995 e 1996 se
exauriram, no ano-calendário 2004, utilizados em compensações para reduzir o
lucro líquido ajustado acima do limite de 30% estabelecido pelo art. 42 da Lei
no 8.981/1995 nos anos calendário de 1998, 2000, 2001 e 2004.
46. Logo, em março/2005 não mais havia saldos remanescente de bases de
cálculo negativas de CSLL apurados nos anos de 1993, 1995 e 1996. Dessarte,
conclui-se que a exigibilidade dos débitos de estimativas de CSLL apurados nos
meses de março a julho de 2005 não estava suspensa em decorrência do direito
assegurado pela decisão judicial de primeiro grau, proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 98.0207129-3. Portanto, a despeito de a
compensação ter sido declarada no prazo de 30 dias previsto no art. 63, § 2o, da
Lei no 9.430/1996, não há vínculo entre a mora na quitação desses débitos e o
direito em debate na mencionada ação judicial, eis que não mais restavam
prejuízos fiscais apurados em 1993, 1995 e 1996, aptos, por força da sentença
de primeira instância, a reduzir o lucro líquido ajustado acima do limite de 30%.
47. É importante destacar que, de acordo com a Nota Técnica Cosit no 19/2012,
não se considera ocorrida a denúncia espontânea de que trata o art. 138 do
Código Tributário Nacional, para fins de afastamento da incidência da multa de
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

mora, quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp.
48. Por conseguinte, tem-se que, nos cálculos compensatórios, deve ser
considerada a multa de mora incidente sobre os débitos de estimativa de CSLL
dos meses de março a julho de 2005 que constam na Pasta “Débitos
Compensados” da Dcomp no 24550.41031.181207.1.7.03-9984.
Irresignada com o despacho decisório complementar proferido pela DRF/Niterói,
desta feita cientificado à Interessada em 10/06/2013 (v. e-fls. 728/729), a Contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 744/753, através do qual alegou, em
apertada síntese, o seguinte:
... conforme DIPJ da Companhia, além destes pagamentos feitos com base em
balancetes de suspensão no valor total de R$ 7.630.633,45, houve também a retenção
na fonte no valor de R$ 862.702,16, sendo o total apontado como pago pela Companhia
a título de CSLL durante o ano calendário de 2004 o valor de R$ 8.493.335,61.
10. Em relação ao valor de R$ 7.630.633,45, deve ser esclarecido que o mesmo é
composto de R$ 7.233.064,89 referente ao pagamento da CSLL por estimativa, por R$
397.568,55 referente à estimativa quitada por compensação (PER/DCOMPs no
39535.14780.201207.1.3.03-5486
e
11295.79961.170708.1.3.03-7639,
conforme
despacho decisório.
[...]
12. No entanto, a Companhia possui valores de retenção superiores aos R$523.547,50
considerados pelo Ilmo. Fiscal e que são suficientes para que sejam homologadas as
citadas PER/DCOMPs na sua totalidade. (...)
Em relação à cobrança da multa de mora incidente sobre as estimativas de CSLL
do período de março a julho de 2005, também objeto das compensações declaradas, a Recorrente
alega que, à época do vencimento dos referidos débitos "estava amparada por decisões judiciais
que lhe asseguravam o direito de compensar os prejuízos fiscais acumulados nos anos
calendários de 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 contra lucros apurados no ano-calendário de
1998 e seguintes, para fins de apuração do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro
(CSLL), sem as limitações previstas pelos artigos 42 e 58, "caput", da Lei no 8.981/95 e pelos
artigos 15 e 16 da Lei n9 9.065/950".
Destaca que, além do mandado de segurança informado na primeira manifestação
de inconformidade, "existiu também o mandado de segurança n° 98.0202033-8 (referente aos
anos 1992 e 1994), cuja sentença proferida em 18/08/1998 (sentença publicada em 14/09/1998 -
doc. 04), confirmou a liminar anteriormente concedida, autorizando a Companhia a compensar
100% do prejuízo fiscal.".
Diante da publicação do acórdão, em 12/12/2006, contrário à sentença do
mandado de segurança citado na primeira manifestação de inconformidade (mandado de
segurança no 98.0207129-3), a contribuinte recalculou as estimativas de março a julho de 2005
considerando a limitação de 30%, apurando diferenças a pagar, as quais foram compensadas
através dos PER/DCOMPs nos 24550.41031.181207.1.7.03-9984, 11295.79961.170708.1.3.03-
7639 e 39535.14780.201207.1.3.03-5486.
A contribuinte segue sua argumentação destacando:
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

...ainda que naquele momento somente tenha sido publicada decisão desfavorável à
Companhia em relação ao processo 98.0207129-3 (referente aos anos de 1993, 1995 e
1996), a Companhia ora Impugnante decidiu realizar o pagamento de todo o prejuízo
fiscal que havia sido compensado integralmente. Em outras palavras, realizou também
o pagamento dos valores envolvidos no Mandado de Segurança n.o 98.0202033-8
(referente aos anos de 1992 e 1994) e refez os cálculos do saldo de prejuízo fiscal
considerando todo o período de 1992 a 1996.
Este último mandado de segurança também foi julgado favoravelmente à União,
em 18/03/2010.
A interessada entende que não é devida a multa de mora em virtude do que prevê
o art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/96, visto que compensou as diferenças de estimativas dentro do
período de 30 dias previsto na Lei. Justifica que ainda possuía saldo de bases negativas de CSLL
a compensar em 2005, conforme tabela que apresenta:

A manifestação de inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Porto Alegre – DRJ/POA, que editou o acórdão no 10-66.163 – 1a
Turma da DRJ/POA, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PARCELAS FORMADORAS.
A análise do saldo negativo de CSLL não deve se limitar às antecipações
de imposto informadas no pedido se há informações disponíveis nos
arquivos da RFB sobre outras parcelas.
MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA.
Incide a multa de mora quando, a despeito de a compensação ter sido
declarada no prazo de 30 dias previsto no art. 63, §2o, da Lei no
9.430/1996, a exigibilidade do tributo não se encontrava suspensa em
decorrência do direito assegurado pela decisão judicial favorável ao
sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

A DRJ/POA deu parcial provimento à manifestação de inconformidade para
reconhecer parcialmente o direito creditório requerido através da PER/DCOMP no
24550.41031.181207.1.7.03-9984. Vejam abaixo os apontamentos feitos pela decisão recorrida:
Os documentos entregues para comprovar as retenções de CSLL na primeira
manifestação de inconformidade foram analisados pelo auditor-fiscal de acordo com o
que dispõe a legislação. O valor confirmado no despacho decisório foi de
R$540.024,38.
Nenhum comprovante de retenção adicional foi entregue junto com a segunda
manifestação de inconformidade.
No entanto, as retenções na fonte podem ser confirmadas, quando possível,
pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas
informações prestadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2004, retenções de
CSLL na fonte em benefício da interessada em montante superior ao confirmado
anteriormente: R$ 659.535,99.
A relação das retenções encontradas foi anexada a este acórdão.
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos
seguintes:
(...)
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.

Ainda, a decisão recorrida indeferiu o recurso em relação ao pedido de
homologação integral das compensações, especificamente em relação à cobrança da multa de
mora incidente sobre os débitos de estimativas de CSLL dos períodos de março a julho de 2005
compensados através da mesma PER/DCOMP.
Neste caso, adotou os seguintes fundamentos para indeferir o recurso da parte:
A questão a ser avaliada no presente tópico é se a contribuinte, nos períodos de
março a julho de 2005, estava protegida pelas decisões liminares que citou, ou
seja, se neste período ainda possuía prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa
de CSLL a compensar abrangidos pelas decisões judiciais.
Observe-se o pedido da manifestante no autos do Mandado de Segurança no
98.0202033-8:
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

A decisão liminar foi proferida nos seguintes termos:

Posteriormente a liminar foi aditada para incluir a CSLL:

Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

Observe-se que o pedido liminar no mandado de segurança citado foi para
"aproveitar de maneira integral e imediata os resultados negativos acumulados
até 31/12/1994, referentes aos anos de 1992 e 1994, deduzindo-os dos
resultados positivos relativos ao período de 1997, conforme doc. 48 e dos
períodos-base seguintes até o esgotamento do saldo dos resultados negativos"
(destaquei).
E a decisão liminar foi proferida "tão-somente, ao ano-base de 1997", portanto a
decisão citada alberga apenas a compensação de prejuízos fiscais dos anos
de 1992 e 1994 com os resultados positivos de 1997.
Quanto à liminar concedida nos autos do mandado de segurança no 98.0207129-
3, a própria interessada reconhece que permitia a compensação dos prejuízos
acumulados nos anos de 1993, 1995 e 1996 com os lucros apurados a partir de
1998 (primeira manifestação de inconformidade (fl. 09):
26. A época do recolhimento das estimativas mensais de Março a Julho do ano
calendário de 2005, a Companhia estava amparada por decisão judicial que lhe
assegurava compensar os prejuízos fiscais acumulados nos anos calendários de
1993, 1995 e 1996 contra lucros apurados no ano-calendário de 1998 e
seguintes, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, sem as limitações previstas
pelos artigos 42 e 58, "caput", da Lei n9 8.981/95 e pelos artigos 15 e 16 da Lei
n9 9.065/95.
Tal informação pode ser confirmada nos documentos acostados pela
manifestante, referentes aos dois mandados de segurança citados.
Assim, a planilha abaixo, apresentada pela contribuinte, não encontra respaldo
nem na decisão liminar anteriormente trazida ao conhecimento do fisco
(mandado de segurança no 98.0207129-3, através do qual a manifestante obteve
liminar para compensar integralmente os prejuízos dos anos-calendário 1993,
1995 e 1996 com os lucros obtidos a partir do ano-calendário de 1998), nem na
decisão do mandado de segurança no 98.0202033-8, reproduzida acima, pois
compensa a base de cálculo negativa do ano de 1992 com resultados positivos
de 2001, base negativa de 1994 com resultados de 1994 e ainda compensa bases
negativas de 1999, 2002 e 2003.

Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

Com base na Lei, a contribuinte teria que respeitar a trava dos 30%. Com base
nas liminares, ela poderia compensar integralmente, mas somente as bases
negativas de 1992 e 1994 no ano de 1997 e as de 1993, 1995 e 1996 nos anos de
1998 em diante.
Assim, reconstituindo a tabela da contribuinte e considerando as compensações
de acordo com as duas decisões, teríamos a situação abaixo:

Considerando-se as decisões judiciais, as bases de cálculo negativas de CSLL
abrangidas por elas se esgotaram em 2000. Assim, de acordo com as provas
apresentadas, fica evidente que já não havia mais prejuízos fiscais abrangidos
pelas decisões judiciais em 2005, sendo correta a cobrança da multa de mora.
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/POA, a Contribuinte
apresentou o recurso voluntário de e-fls. 877/892, através do qual se manifesta nos seguintes
termos:
1) PRELIMINAR – OCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DOS
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO – No presente caso os PERD/COMPs foram
transmitidos originalmente em 12.01.2007 e o despacho decisório foi emitido em
15.05.2012. Dessa forma, o lapso temporal entre as transmissões dos PER/DCOMPs
e a emissão do despacho decisório superou ao prazo de 5 anos estipulado pela
legislação, o que ensejou a homologação tácita das compensações formuladas pelo
contribuinte, e não poderia ensejar a exigência fiscal em tela;
2) AFASTAMENTO
DA
IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL
–
NÃO
INCIDÊNCIA DA MULTA DE MORA – repete os mesmos argumentos já
expendidos quando da manifestação de inconformidade apresentada em face
da decisão recorrida. Em síntese, que os valores objeto da compensação
(estimativas mensais de março a julho de 2005) foram quitados ainda sob a
égide de duas decisões judiciais (mandados de segurança no 98.0202033-8 e
98.0207129-3) que lhe asseguravam o direito de compensar os saldos de bases
negativas de CSLL acumuladas até o ano de 1996 contra lucros apurados no
ano calendário 1997 e seguintes, sem as limitações da trava de 30%. Repete
todo o histórico das respectivas ações judiciais, requerendo a aplicação do
instituto da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
Em relação aos fundamentos adotados pela decisão recorrida, o recurso
voluntário limitou-se ao seguinte: “Portanto, a alegação da decisão de 1a
instância de que deve incidir a multa de mora porque a Companhia pagou os
débitos com prejuízos posteriores a 1996 e não abarcados pela decisão
judicial não deve prevalecer, porque resta claríssimo que quando a decisão
foi reformada, a mesma impactou o saldo acumulado de todos os períodos
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

posteriores, fazendo com isso que a Companhia tivesse um saldo maior de
prejuízo a ser utilizado para pagamento dos débitos”.
3) A INOBSERVÂNCIA DO ART. 142 DO CTN E DECADÊNCIA – Aduz que
a Receita Federal deveria cobrar a diferença do débito (multa de mora) objeto
da compensação tão somente por meio de novo lançamento, conforme o
disposto no art. 142 do CTN. E mesmo que assim o fizesse, o referido
lançamento estaria fulminado pela decadência, haja vista que o débito pago
via DCOMP é relativo a 2005.
Após, vieram os autos a este Conselheiro para relato e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
O crédito pleiteado na PER/DCOMP no 24550.41031.181207.1.7.03-9984 é de
R$4.022.951,24. O despacho decisório reconheceu R$3.700.273,45, tendo sido reformado pela
decisão recorrida que concedeu um crédito adicional de R$119.511,61, totalizando, portanto,
R$3.819.785,06. Assim, faltou ser reconhecido ainda um crédito de R$203.166,18, resultante de
retenções na fonte que não restaram comprovadas no decorrer do processo administrativo.
Por essa razão soa estranho o fato de o recurso voluntário ter considerado que o
crédito teria sido integralmente concedido, vejam (e-fls. 880/882):
“No que concerne aos valores de retenção na fonte, a decisão de 1a instância já
confirmou integralmente o valor total de R$ 862.702,16 indicado pela Companhia na
DIPJ, na medida em que reconheceu que a Companhia possui valores de retenção
superiores aos valores considerados pelo Fiscal e que são suficientes para que sejam
homologadas as citadas PER/DCOMPs na sua totalidade.
(...)
No entanto, foi proferida decisão de 1a instância reconhecendo o direito
creditório e homologando parcialmente as compensações até o limite do crédito
reconhecido e entendendo, ainda, que é cabível a cobrança de multa de mora dos
débitos de estimativa de CSLL dos períodos de março a julho de 2005, compensados
pela contribuinte através do PER/DCOMP no 24550.41031.181207.1.7.03-9984.
Diante da ausência de manifestação da Recorrente em relação ao saldo do crédito
ainda pendente de confirmação, considero tal matéria definitivamente julgada.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

Portanto, a matéria ainda em litígio resume-se à homologação parcial das
estimativas relativas aos meses de março a julho de 2005, declaradas na PER/DCOMP no
24550.41031.181207.1.7.03-9984.
A homologação foi parcial haja vista que a Recorrente declarou a compensação
sem considerar a incidência da multa de mora incidente sobre os referidos débitos por entender
que estaria amparada para tanto no art. 138 do CTN (denúncia espontânea). Alega a Recorrente
que assim procedeu por estar amparada por duas sentenças judiciais proferidas no âmbito dos
mandados de segurança no 98.0202033-8 e 98.0207129-3, que até então (na data da transmissão
da PERDCOMP) lhe garantiriam o direito de compensar 100% dos prejuízos fiscais acumulados,
auferidos até o ano calendário de 1996, com lucros auferidos a partir do ano calendário de 1997.
Após o trânsito em julgado da ação mandamental no 98.0207129-3, em dezembro
de 2006, que teve como resultado a derrota da Recorrente na respectiva lide, resolveu a
Contribuinte recalcular as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL que haviam sido apuradas
considerando os termos das sentenças judiciais que lhe autorizavam a desconsiderar a trava de
30% para a compensação de prejuízos. Neste contexto é que foi apresentada a PER/DCOMP em
apreço, com a compensação da CSLL relativa aos períodos de março a julho de 2005.
O despacho decisório de e-fls. 710/725, ao tratar da matéria, indeferiu o pleito da
Recorrente calcando-se em dois fundamentos:
46. Logo, em março/2005 não mais havia saldos remanescente de bases de
cálculo negativas de CSLL apurados nos anos de 1993, 1995 e 1996. Dessarte,
conclui-se que a exigibilidade dos débitos de estimativas de CSLL apurados nos
meses de março a julho de 2005 não estava suspensa em decorrência do direito
assegurado pela decisão judicial de primeiro grau, proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 98.0207129-3. Portanto, a despeito de a
compensação ter sido declarada no prazo de 30 dias previsto no art. 63, § 2o, da
Lei no 9.430/1996, não há vínculo entre a mora na quitação desses débitos e o
direito em debate na mencionada ação judicial, eis que não mais restavam
prejuízos fiscais apurados em 1993, 1995 e 1996, aptos, por força da sentença
de primeira instância, a reduzir o lucro líquido ajustado acima do limite de 30%.
47. É importante destacar que, de acordo com a Nota Técnica Cosit no 19/2012,
não se considera ocorrida a denúncia espontânea de que trata o art. 138 do
Código Tributário Nacional, para fins de afastamento da incidência da multa de
mora, quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp.
De se ressaltar que o despacho decisório acima refere-se apenas ao mandado de
segurança no 98.0207129-3 pois, até então, a Recorrente havia se referido tão somente a esta
ação para embasar o seu pleito. Inclusive, antes de proferido o despacho decisório, a Recorrente
foi previamente intimada para apresentar todos os documentos contábeis/fiscais existentes que
acobertassem sua tese de existência de saldos acumulados disponíveis de bases de cálculo
negativas de CSLL para a compensação de 100% dos lucros auferidos a partir de 1997. Em sua
resposta sequer aventou a existência do MS no 98.0202033-8. A Recorrente trouxe à lume o MS
no 98.0202033-8 apenas na manifestação de inconformidade.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

Ainda, a referência à Nota Cosit no 19/2012, que trata da impossibilidade de se
quitar débitos via compensação via denúncia espontânea (art. 138 do CTN), sequer foi objetada,
seja na manifestação de inconformidade, seja no recurso voluntário.
A manifestação de inconformidade centrou sua fundamentação na inexistência de
saldos de bases negativas da CSLL acumuladas em 2005 para fazer frente ao pagamento das
estimativas do período de março a julho sem a observância da trava de 30%. Mesmo com a
inovação trazida pela Recorrente relativamente a existência de uma outra ação mandamental, no
caso, o MS no 98.0202033-8, a decisão recorrida chegou à mesma conclusão do despacho
decisório quanto a inexistência de saldos de bases de cálculo negativas de CSLL acumulados nos
primeiros meses de 2005 em quantitativo suficiente para compensar 100% do lucro real apurado
a partir dos anos calendários de 1997.
Neste particular, a Autoridade Julgadora a quo analisou e refez todo o
levantamento apresentado pela Contribuinte relativamente às compensações de bases de cálculo
negativas de CSLL efetuadas por ela desde o ano de 1992 até 1996 com os lucros apurados nos
anos calendários de 1997 em diante. Apontou as seguintes incongruências:
1) A planilha apresentada pela contribuinte, relativa às compensações de bases
negativas de CSLL realizadas, não encontraria respaldo nem na decisão
liminar anteriormente trazida ao conhecimento do fisco (mandado de
segurança no 98.0207129-3, através do qual a manifestante obteve liminar para
compensar integralmente as bases negativas de CSLL dos anos-calendário
1993, 1995 e 1996 com os lucros obtidos a partir do ano-calendário de 1998),
nem na decisão relativa ao mandado de segurança no 98.0202033-8, pois
compensa a base de cálculo negativa do ano de 1992 com resultados positivos
de 2001, base negativa de 1994 com resultados de 1994 e ainda compensa
bases negativas de 1999, 2002 e 2003;
2) Em resumo, a Contribuinte poderia compensar integralmente, mas somente as
bases negativas de CSLL de 1992 e 1994 no ano de 1997 e os prejuízos de
1993, 1995 e 1996 nos anos de 1998 em diante;
3) Reconstituindo a tabela da contribuinte e considerando as compensações de
acordo com as duas decisões, as bases negativas de CSLL abrangidas por elas
teriam se esgotado em 2000, não havendo mais bases negativas de CSLL
abrangidas pelas decisões judiciais em 2005, sendo correta a cobrança da
multa de mora.

O recurso voluntário, em apertadíssima síntese, trouxe os seguintes argumentos:
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

1) PRELIMINAR – OCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DOS
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO;
2) AFASTAMENTO
DA
IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL
–
NÃO
INCIDÊNCIA DA MULTA DE MORA;
3) A INOBSERVÂNCIA DO ART. 142 DO CTN E DECADÊNCIA
Analisando o recurso voluntário cheguei à conclusão de que não assiste razão à
Recorrente.
Quanto à preliminar de homologação tácita dos pedidos de compensação, deve ser
rechaçada de pronto.
A PER/DCOMP apresentada originalmente foi transmitida em 12/01/2007 (v. e-
fls. 698). Posteriormente, foi retificada, sendo substituída pela de no 24550.41031.181207.1.7.03-
9984, transmitida em 18/12/2007 (v. e-fls. 287/307).
O primeiro despacho decisório (v. e-fls. 280/286) foi cientificado à Recorrente em
15/05/2012. Já o segundo despacho decisório (v. e-fls. 710/725), editado para complementar o
anterior, principalmente no que diz respeito ao escopo das verificações relativas ao crédito
pleiteado, foi cientificado à Contribuinte em 10/06/2013 (v. e-fls. 728/729). A decisão da
DRJ/RJ1 que determinou o retorno dos autos à Autoridade Administrativa para que
complementasse a análise da PER/DCOMP foi cientificada à Contribuinte em 21/12/2012 (v. e-
fls. 326/327).
Esta matéria está regulada no art. 74 da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (grifei)
De forma alguma que se enxergue a demanda, teria ocorrido a homologação tácita
da compensação. Vejam que a Administração Tributária editou o primeiro despacho decisório
em 15/05/2012. Já as PER/DCOMPs foram transmitidas em 12/01/2007 (original) e 18/12/2007
(retificadora). Em se tratando de declaração retificadora, substitui a original para todos os
efeitos, razão pela qual o termo a quo da contagem para efeito de homologação tácita é
18/12/2007. Neste sentido a farta jurisprudência administrativa aplicável ao caso:
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
RENOVAÇÃO DO PRAZO.
O prazo decadencial para o fisco homologar a compensação é de
cinco anos contados da data do envio da Per/Dcomp, prazo este
que é renovado em caso de apresentação de declaração
retificadora. (Ac. no 1301.004.777, de 16/09/2020)
PER/DCOMP RETIFICADORA. REINÍCIO DA CONTAGEM DE
PRAZO. INOCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A
apresentação
da
Per/Dcomp
retificadora
tem
como
consequência o reinício da contagem do prazo para a
homologação da compensação pela autoridade administrativa,
previsto no § 5a do art. 74 da Lei no 9.430/1996, na medida em que
a retificadora substitui a primeira declaração apresentada, que
deixa de existir juridicamente, mantidos os demais efeitos, com as
alterações. (Ac. no 1302-000.999, de 02/10/2012)
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de cinco anos, contados da data da entrega da
Declaração de Compensação Retificadora. (Ac. no 3801-001.836,
de 24/04/2013)
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a homologação tácita do PER/DCOMP prevista no
art. 74 da Lei no 9.430/96 se o contribuinte apresenta declaração
retificadora válida e o Despacho Decisório ocorre no prazo
quinquenal contado a partir da data da apresentação do
PER/DCOMP retificador. (Ac. no 3201-004.479, de 28/11/2018)

O segundo despacho decisório, editado para complementar o primeiro, foi
cientificado à Contribuinte em 10/06/2013, por força de decisão da DRJ/RJ1, com ciência em
21/12/2012. Cabe ressaltar que a DRJ/RJ1 não declarou a nulidade material do primeiro
despacho decisório, devolvendo a análise para a Autoridade Administrativa tão somente para que
ampliasse o escopo das verificações necessárias à determinação do crédito pretendido.
Portanto, são absolutamente incabíveis as alegações de homologação tácita
das compensações, haja vista não ter decorrido o prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no §
5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 entre a transmissão do PER/DCOMP (declaração
retificadora) e a edição do despacho decisório por parte da Autoridade Administrativa.
No que concerne às alegações de mérito, propriamente ditas, também falece de
conteúdo o direito arguido.
Tanto o despacho decisório quanto o acórdão de manifestação de inconformidade
foram unânimes em afirmar que em 2000 não havia mais saldo de bases negativas de CSLL
acumulados acobertados pelas decisões judiciais proferidas nos mandados de segurança no
98.0202033-8 e 98.0207129-3. Aliás, em relação ao mandado de segurança no 98.0202033-8, sou
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

da opinião de que as alegações da Recorrente não deveriam ter sido sequer conhecidas pela
DRJ/POA, haja vista que não foram objeto de apreciação por parte da Autoridade Administrativa
da Receita Federal, mesmo após a Recorrente ter sido intimada a apresentar toda a documentação
contábil/fiscal necessária à apuração das estimativas de CSLL dos períodos de março a julho de
2005 (v. e-fls. 330/332). Desta feita, a Recorrente manteve-se silente, sem informar qualquer
compensação realizada ao amparo do MS no 98.0202033-8 quando da apuração dos débitos de
estimativas relativos ao período de março a julho de 2005.
Inobstante a DRJ/POA ter analisado/considerado todos os argumentos expendidos
pela Contribuinte em relação ao ponto, chegou à mesma conclusão da Autoridade Administrativa
que analisou a PER/DCOMP, ou seja, de que não havia saldo de prejuízos fiscais acumulados,
acobertados pelas decisões judiciais, para recalcular as estimativas do período de março/julho de
2005 considerando a trava de 30% da compensação de bases negativas de CSLL. Abaixo
reproduzo o quadro resumo dos apontamentos realizados pela Autoridade Julgadora:

A reconstituição dos saldos de prejuízos disponíveis para compensação foi dada
pela DRJ/POA nos seguintes termos:

E se não havia saldo de bases de cálculo negativas de CSLL acumulados
disponíveis para a compensação, as estimativas recalculadas em 2007, já eram devidas, conforme
os novos valores, desde o seu vencimento ocorrido a partir de março de 2005. Essa conclusão
afastaria a aplicação da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, quando da quitação
dos referidos débitos.
O recurso voluntário não foi eficaz para rebater os fundamentos adotados pela
decisão recorrida. Como vimos no Relatório, o recurso voluntário limitou-se ao seguinte:
“Portanto, a alegação da decisão de 1a instância de que deve incidir a multa de mora porque a
Companhia pagou os débitos com prejuízos posteriores a 1996 e não abarcados pela decisão
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

judicial não deve prevalecer, porque resta claríssimo que quando a decisão foi reformada, a
mesma impactou o saldo acumulado de todos os períodos posteriores, fazendo com isso que a
Companhia tivesse um saldo maior de prejuízo a ser utilizado para pagamento dos débitos”.
Ou seja, de forma alguma rebateu qualquer um dos argumentos postos pela
decisão recorrida ao concluir pela inexistência de saldos de bases negativas de CSLL já no ano
calendário de 2000. Não rebateu, por exemplo, o argumento de que não seria possível, diante das
decisões judiciais vigentes, a compensação das bases de cálculo negativas de CSLL apuradas em
1992 com resultados positivos auferidos em 2000; também não contestou o argumento lançado
na decisão a quo de que nenhuma das decisões judiciais permitia a compensação das bases de
cálculo negativas de CSLL com os resultados positivos obtidos em 1998; por último, também
não contestou a afirmação de que as bases de cálculo negativas da CSLL de 1999, 2001 e 2003
não estariam albergadas por nenhuma das decisões judiciais.
Portanto, tais assertivas devem ser consideradas como definitivas no sentido de
reafirmar o conteúdo da decisão recorrida no ponto.
Não bastassem essas inconsistências presentes no recurso voluntário, chama a
atenção para a preclusão ocorrida em relação ao segundo fundamento adotado pelo despacho
decisório para não homologar a compensação nos termos em que requerida. Me refiro à
impossibilidade, apontada no despacho decisório, de se utilizar do instituto da denúncia
espontânea em sede de compensação tributária. Quanto a este ponto, a Recorrente não teceu uma
linha sequer, seja na manifestação de inconformidade, seja no recurso voluntário, restando
configurada a preclusão consumativa em relação ao ponto.
Por tais razões, não conheço do recurso no ponto.

O último argumento constante do recurso voluntário diz respeito à necessidade de
a Administração Tributária cobrar a diferença do débito (multa de mora) objeto da compensação
tão somente por meio de novo lançamento, conforme o disposto no art. 142 do CTN. E, mesmo
que assim o fizesse, o referido lançamento estaria fulminado pela decadência, haja vista que o
débito pago via DCOMP seria relativo a 2005.
Esta alegação não foi objeto da manifestação de inconformidade, razão pela qual
não deve ser conhecida, justamente para evitar a supressão de instância (arts. 16 e 17 do Decreto
n° 70.235/72). Também não se trata de questão de ordem pública a ensejar a sua verificação de
ofício. Trata-se, isso sim, de meras palavras jogadas ao vento diante da ausência de argumentos
plausíveis para desconstituir tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida em relação à
matéria devolvida a julgamento. A imputação proporcional do pagamento em sede de
compensação é matéria já amplamente discutida no seio desta Turma e mesmo no âmbito do
CARF, não cabendo, portanto, espaço para tergiversações a exemplo dessas alegações.
Por essas razões não conheço da citada alegação.

Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901657/2012-47

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso para, na parte em que conhecido,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 925
DF CARF MF
Original